Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722623-45.2023.8.07.0000 RECORRENTES: AVELINO DE ARRUDA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, LUCIA HELENA DE SOUZA PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL. DIGNIDADE PRESERVADA. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de diversos créditos, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. A penhora da integralidade dos bloqueios efetuados, como pretende o agravante, é discorde do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da majoritária jurisprudência desta Corte, devendo ser observado percentual compatível para atender aos interesses do credor e também respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Igualmente, o percentual defendido nas razões do agravo interno (10%) representa valor ínfimo para amortecer o débito, cuja execução já perdura por 7 anos. 3. Afigura-se razoável a penhora do percentual fixado em 30% e 15% dos rendimentos dos agravados. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Aduzem que a manutenção do julgado torna suas vidas financeiras inviáveis. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A duas, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.382.846/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009